Tribunal: CARF
Processo: 13827.003128/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13827.003128/2008­19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.986 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL ­ EXCLUSÃO
Recorrente
CERAMICA SANTA LUIZA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
ANO­CALENDÁRIO 2009
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14­33.926 da 9a
Turma da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/BAU n° 353892, de 22 de agosto de 2008, o qual
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional, a partir de 01/01/2009, face à

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.003128/2008-19
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
existência de débitos para com a Fazenda Nacional, sem exigibilidade suspensa, consoante o
artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que:
Aduz, em síntese, que os débitos referentes aos processos n° 35.663.760­3 e
35.663.759­0 encontram­se em fase de execução judicial perante o juízo de direito
da comarca de Barra Bonita, respectivamente, na Ia Vara (processo n° 75/2007) e 2a
Vara (processo n° 72/2007).
Que não obstante a nomeação de bens suficientes à garantia do débito, até a
presente data a penhora não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade da
empresa.
Que a maior parte dos débitos apontados estão abrangidos pela decadência por
força da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal e que a empresa não
está conseguindo efetuar o parcelamento dos valores devidos uma vez que o INSS
não está promovendo a exclusão das parcelas prescritas.
A DRJ argumentou que a empresa foi excluída do Simples Nacional em
virtude possuir débitos para com a Fazenda Nacional, afirmando que:
O documento anexado às fls. 05 demonstra que a empresa possuía débitos
junto à Receita Federal do Brasil de natureza não previdenciária, no valor de
R$2.150,55 e débitos de natureza previdenciária, decorrente dos processos
identificados pelos seguintes debcads: 35.663.760­3, 35.663.758­1, 55.738.521­0,
35.663.761­1 e 35.663.759­0.
Dentro do prazo de 30 dias contados da ciência do ADE, foram objeto de
parcelamento os débitos da empresa de natureza não previdenciária. Contudo, em
relação aos débitos previdenciários, com exceção do debcad n° 55.738.521­0,
mantiveram­se como situação impeditiva à manutenção do Simples Nacional pela
empresa.
Não obstante a alegação da empresa, de que os débitos identificados pelos
Debcads n° 35.663.760­3 e 35.663.759­0 encontram­se em fase de execução judicial
e com bens indicados à penhora suficientes para garantia do débito, observa­se que
tal motivo não é suficiente para ensejar a manutenção da empresa no Simples
Nacional.
Isso porque, independentemente da análise acerca dos efeitos das penhoras
efetuadas nos autos dos processos judiciais mencionados, permanecem devidos os
valores lançados nos processos com Debcad n° 35.663.761­1 e 35.663.758­1, para
os quais não houve comprovação de regularização.
Cientificada em 12/07/2011 (fl.51), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 11/08/2011 (fl 54)
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13827.003128/2008­19
Acórdão n.o 1001­001.986
S1­C0T1
Fl. 3

3
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele
eu conheço.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente afirma ter regularizado os débitos
no prazo estipulado e que a decisão prolatada não respeitou o princípio da ampla defesa e do
contraditório posto não ter disponibilizado ao contribuinte condições necessárias para
conhecer das particularidades entendidas como pendências, que impediam sua manutenção do
regime tributário eleito.
Em uma longa sustentação, a recorrente apresenta, em resumo, os seguintes
argumentos:
Preliminar:
A Recorrente a seguir argüi preliminar relevante e que está ligada à própria
decisão de mérito, como prejudicial de validade do V. Acórdão prolatado,
requerendo, pois, desde logo, fulcrada no princípio do contraditório pleno e amplo,
assegurado e consagrado pelo Artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1.988, que esta prejudicial seja apreciada e decidida antes
das razões de mérito, com fundamentação própria e específica, na forma que
preceituam os Artigos 93, inciso X; 5°, inciso II, e 37, caput, da Magna Carta de
1.988.
Afirma ter havido o cerceamento do seu direito de defesa, posto que o ADE
não expressou quais os débitos que persistiam em hipótese que implicavam na exclusão do
contribuinte do sistema, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2009 e que, tanto o Conselho
de Contribuintes como este CARF tem decidido pela nulidade do ato que não especifique
precisamente a pendência, afirmando que:
Como o Ato Declaratório indicou que a Recorrente possuía apenas débitos
com exigibilidade não suspensa diante da "Fazenda Pública Federal", as obrigações
previdenciárias administradas pelo INSS deixaram de ser regularizadas dentro do
período fixado pelo art. 3Q do aludido instrumento.
Tanto isso é, que dentro do lapso de 30 (trinta) dias contados do recebimento
da notificação do ADE, a Recorrente promoveu o parcelamento e regularizou a
única pendência que tinha conhecimento no âmbito da Fazenda Pública Federal
(SRF).
Argumenta, ainda, que:
O Ato Declaratório Executivo DRF/BAU 353892 é nulo de pleno direito,
pois, não conferiu condições necessárias à Recorrente, conhecer das particularidades
das pendências que lhe ensejam a impossibilidade de opção no exercício de 2009.
O disposto no inciso XVI do art. 12 da Resolução CGSN n° 4, não equipara as
obrigações previdenciárias administradas pelo INSS com as outras supervisionadas
pela Fazenda Publica Federal (SRFB).
Portanto, não merece prevalecer a decisão da DRJ no sentido de que os
débitos previdenciários, decorrentes dos processos identificados pelos debeads
35.663.760­3, 35.663.758­1, 35.663761­1 e 35.663.759­0, mantiveram­se como
situação impeditiva à manutenção da Recorrente no SIMPLES NACIONAL.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Aduz, ainda, que:
Destaca­se ainda, que o prazo de 30 (trinta) dias colocado à disposição do
contribuinte não foi suficiente para levantamento de todas as pendências da empresa,
uma vez que, como se sabe, os sistemas da RFB e INSS viviam à época, em
constante manutenção visando à unificação dos órgãos e suas bases de dados.
No entanto, importante ressaltar que ao tempo da ciência efetiva do
contribuinte sobre quais eram precisamente as pendências existentes (conhecimento
a partir da exemplificação colocada no Acórdão prolatado pela DRJ), não mais
persistiam hipóteses capazes de lhe restringir o direito à adesão no SIMPLES
NACIONAL em 2009.
Portanto, como nessa data as pendências ou não mais existem, ou persistem
em hipótese de exigibilidade suspensa, é de se anular o ato declaratório de exclusão.
São inúmeros os precedentes jurisprudenciais administrativos que assinam tais
assertivas, tanto que o CARF, a exemplo do antigo CC, manteve a Súmula n° 22:
SÚMULA 22 ­ CARF.
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a
indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Cita decisões administrativas, do Conselho de Contribuintes, neste sentido.
No mérito, alega que:
Não se olvide a partir de uma simples leitura do V. Acórdão n° 14­33.926 da
9a Turma da DRJ/RPO, que houve inovação na fundamentação na decisão que
manteve a exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir
de 1° de janeiro de 2009.
Isso porque, de acordo como exposto na prefaciai suscitada, o Ato
Declaratório de Exclusão, deduziu que, por conta da existência de débitos diante da
Fazenda Pública Federal, a contribuinte estava impedida de permanecer na
sistemática autorizada pela Lei 123/06.
Entretanto, excedendo os limites de seu dever funcional, os ínclitos Julgadores
de Primeira Instância, incluíram na discussão, a exigência de débitos previdenciários
que não estão inseridos dentro do conceito "Fazenda Pública Federal", da forma
como disposto no art. 1° do ADE n° 353.892.
O art. 12, inciso XVI da Resolução CGSN n° 4 de 30 de maio de 2007,
descrita na alínea "d" do inciso II do art. 3° da Resolução CGSN n° 15 de 23 de
julho de 2007, trata os débitos administrados pela Fazenda Pública Federal, como
obrigações diversas das previdenciárias supervisionadas pelo INSS.
Em que pese o contribuinte tenha apresentado em sua Manifestação de
Inconformidade razões e justificativas quanto a obrigações existentes no âmbito do
INSS, conclui­se, de modo implacável, a rigor do texto contido no art. 1° do ADE
expedido, que o impedimento apresentado à Recorrente, tratavam­se de obrigações
inadimplidas perante a "Fazenda Pública Federal", que na hipótese, não se
confundem com os de natureza previdenciária.
Cita decisões administrativas, nesta linha.
Para concluir sua longa narrativa:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13827.003128/2008­19
Acórdão n.o 1001­001.986
S1­C0T1
Fl. 4

5
Por fim, mesmo que não providas as razões anteriormente expostas, passível
na hipótese, a inclusão da Recorrente no SIMPLES NACIONAL, no exercício de
2009, sob a ótica do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 16 de 02/10/2002.
Dispõe o aludido ato, em seu artigo único, que uma vez comprovada a
ocorrência de erro de fato, pode a autoridade fazendária competente, retificar a
inclusão no SIMPLES, desde que identificada a intenção inequívoca do contribuinte
aderir.
No caso sub examine, o erro de fato decorre da omissão da indicação
pormenorizada dos débitos que a DRF/BAU entendia como fato impeditivo para
manutenção da Recorrente no SIMPLES NACIONAL, no exercício de 2009.
...
DOS REQUERIMENTOS.
Ante todo o exposto, serve a presente para requerer de V. Senhoria, que desta
digne­se em conhecer e lhe dar integral provimento para, declarar nulo o Ato
Declaratório Executivo DRF/BAU n° 353.892 de 22 de agosto de 2008, diante da
flagrante ausência de indicação pormenorizada dos débitos que impediam a
manutenção da Recorrente no SIMPLES NACIONAL no exercício de 2009, o que
infringe o direito de ampla defesa e do contraditório, previstos no inciso LV do art.
5° da Constituição Federal.
Por conseqüência, requer que se digne declarar nula a decisão corporificada
pelo V. Acórdão n° 14­33.926 da DRJ/RPO, ante a inovação da fundamentação
legal, que não convalidada a nulidade do ADE.
Alternativamente, sendo outro o entendimento de V. Senhoria, requer que
digne­se em privilégio ao entendimento emanado pelo ADI SRF 16/2002,
determinar que a DRF/BAU retifique de oficio o ato de exclusão, garantindo à
Recorrente, direito a inclusão de sua opção no SIMPLES NACIONAL no exercício
de 2009.
Por fim, requer que todas as intimações, publicações e notificações, sejam
realizadas em nome dos advogados ONIVALDO JOSÉ SQUIZZATO e LUCAS DE
ARAÚJO FELTRIN, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil sob n°s 68.531 e
274.113, ambos com escritório a Rua Senador Vergueiro, n° 207, Centro, na cidade
de Limeira, Estado de São Paulo.
Toda esta argumentação foi trazida apenas em sede de recurso voluntário,
mesmo tendo a recorrente conhecimento da razão e dos débitos em discussão, quando da
apresentação de sua manifestação de inconformidade.
O art. 16, III, do Decreto 70.235/72 estabelece que os motivos de fato ou de
direito, os pontos de discordância e as razões e provas que o sujeito passivo possuir devem ser
apresentados em sede de impugnação/manifestação de inconformidade. Quanto ao recurso
voluntário, este deve ser interposto em face da decisão de piso (recorrida), restando precluso o
direito de se trazer argumentos que não tenham sido suscitados na impugnação/manifestação de
inconformidade ou no decisum a quo.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine­se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos
Assim, verifica­se, cristalinamente, que a recorrente poderia e deveria ter
trazido esses novos argumentos em sede de manifestação de inconformidade. Todavia, ad
argumentandum tantum, e em homenagem ao princípio da verdade material, as alegações da
recorrente serão examinadas.
Entendo que a preliminar levantada pela recorrente diz respeito ao
cerceamento do direito de defesa porquanto o ADE não teria listado expressamente os débitos
aos quais se referia. No entanto, verifica­se que no ADE, está indicado o caminho para a
recorrente obter o detalhamento destes, tanto é assim, que o fez (fl 9) e que lhe permitiu
apresentar a sua manifestação de inconformidade.
Alega, ainda, que: Como o Ato Declaratório indicou que a Recorrente
possuía apenas débitos com exigibilidade não suspensa diante da "Fazenda Pública Federal",
as obrigações previdenciárias administradas pelo INSS deixaram de ser regularizadas dentro
do período fixado pelo art. 3° do aludido instrumento.
Estranha esta argumentação, na medida em que o inciso V, ao artigo 17, da
Lei Complementar 123/2006, dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social ­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual
ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;(grifei)
Desnecessário tecer comentários adicionais diante da clareza da redação da
lei.
Alega a nulidade do ADE. No entanto, a nulidade de atos está prevista no art.
59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13827.003128/2008­19
Acórdão n.o 1001­001.986
S1­C0T1
Fl. 5

7
Não ocorreu nenhuma das duas situações descritas, como se pode observar,
claramente, no ADE (fl 7).
Também não houve nenhuma inovação na decisão da DRJ que analisou os
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade. Tanto é assim, que a
recorrente alegara que:
Não obstante a alegação da empresa, de que os débitos identificados pelos
Debcads n° 35.663.760­3 e 35.663.759­0 encontram­se em fase de execução judicial
e com bens indicados à penhora suficientes para garantia do débito, observa­se que
tal motivo não é suficiente para ensejar a manutenção da empresa no Simples
Nacional.
Isso porque, independentemente da análise acerca dos efeitos das penhoras
efetuadas nos autos dos processos judiciais mencionados, permanecem devidos os
valores lançados nos processos com Debcad n° 35.663.761­1 e 35.663.758­1, para
os quais não houve comprovação de regularização.
Voltando à Lei Complementar 123/2006, art. 17, inciso V, dispõe que,
(pedindo a devida vênia pela redundância):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
O artigo 31, do mesmo diploma legal, dispõe que:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV ­ na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano­calendário subsequente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Muito claro está que a única forma legal de se manter no Simples Nacional,
no caso em apreço, teria sido a recorrente ou quitar a sua dívida ou provar de que a sua
exigibilidade estaria suspensa, o que não me parece ter ocorrido, ficando bastante evidente de
que o recurso apresentado nada mais representa que uma forma de protelar a decisão final.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

8
Ainda, reclama a Súmula CARF 22 que, na verdade, aplicava­se somente aos
casos do Simples Federal (instituído pela Lei 9.317/96), como se pode observar dos acórdãos
paradigmas. Tanto é assim, que a sua redação foi revisada posteriormente. A atual dispõe que:
Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal,
instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do
INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade
não esteja suspensa. (grifei).
Consequentemente, descabida esta alegação e, por tudo até aqui relatado,
rejeita­se a preliminar alegada.
No mérito, a decisão da DRJ é irretocável posto que em acordo com a
legislação vigente, LC 123/2006, artigos 17 e 31, e tendo em vista que a recorrente não
regularizou os seus débitos no período devido.
Quanto ao último requerimento, ou seja, que todas as intimações, publicações
e notificações, sejam realizadas em nome dos advogados, cito a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
Assim, nego o referido requerimento.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital